Tribunal: TJMT
Processo: 1012373-29.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012373-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (EMBARGANTE), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), NATALINO RIBEIRO - CPF: 576.535.008-97 (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI registrado(a) civilmente como CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
-
AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de
Embargos de Declaração oposto por
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
,
contra acórdão
que
não conheceu o
Agravo de Instrumento interpost
o
pela exequente
.

A
embargante afirma que o acórdão foi
contraditório
, porquanto
é

totalmente inviável a ordem de retorno dos autos ao Juízo de

origem, como determinado na decisão embargada.

Sustenta que
não
é caso
de não conhecimento do

agravo de instrumento, mas
,
sim, de conhecimento do recurso, pois cumpridos todos os requisitos legais,

e, a partir daí, a suspensão do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1012373-29.2024.8.11.0000,

até a resolução do Tema 1.1137 pelo STJ ou até superado o prazo estatuído no artigo 980, do CPC, o que

ocorrer primeiro, mantendo este feito sobrestado nesta instância, pois outro entendimento trará

cerceamento de defesa à Embargante, que lançou mão do recurso apropriado a tempo e modo
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
223820157
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese,
a
embargante afirma que o acórdão foi contraditório, porquanto é totalmente inviável a ordem de retorno dos autos ao Juízo de origem, como determinado na decisão embargada.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque, no caso, verificou-se
que

o STJ determinou pela afetação do Tema 1.137 o qual irá

“
definir se com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado,

observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida,

adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”.

Dessa forma, o feito deverá aguardar na origem a resolução do Tema pelo

STJ
e, portanto,
o recurso não deve ser conhecido.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024